Tribunal: TJDFT
Processo: 0707006-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E EMPRÉSTIMO. CORRENTISTA VÍTIMA DE ESTELIONATO E FRAUDE. LINHA TELEFÔNICA UTILIZADA. IDENTIFICAÇÃO COM O NÚMERO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DO BANCO. FALHA NO CONTROLE DAS OPERAÇÕES. TRANSAÇÕES ATÍPICAS CONSUMADAS. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS ELETRÔNICAS. VALORES SUBSTANCIOSOS. PERFIL DO CORRENTISTA. DESCONFORMIDADE. ATUAÇÃO PREVENTIVA DO BANCO. AUSÊNCIA. DESÍDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO. RISCO INERENTE AO EMPREENDIMENTO (STJ, SÚMULA 479). RESPONSABILIZAÇÃO. REQUISITOS APERFEIÇOADOS (CDC, ART. 14; CC, ARTS. 186 E 927). GÊNESE ILÍCITA. INVALIDAÇÃO DO DÉBITO CONTRATADO. IMPERATIVO LEGAL. DANO MORAL. CONSUMIDOR. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. AFETAÇÃO DA ECONOMIA PESSOAL. OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. AFETAÇÃO DA INCOLUMIDADE E DO EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO. QUALIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELO. EFEITO DEVOLUTIVO. PEDIDO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM SEDE DE APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. APELAÇÃO DO RÉU. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. SUBSISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. MANUTENÇÃO. RÉU. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALEGAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. VINCULAÇÃO E PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O POSTULADO LATENTES. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RÉU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (CPC, ART. 80, INCISO VII). NÃO CONFIGURAÇÃO. APELO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS E MAJORADOS.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não no bojo do apelo, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
3. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução empreendida, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
4. À parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, não estando a questão compreendida no objeto do pedido recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão da benesse.
5. Concedida a gratuidade de justiça no curso processual e mantida pela sentença, não sendo alvo a matéria de recurso de apelação, pode ser devolvida a reexame em sede de contrarrazões provenientes da parte contrária ante a expressa previsão do estatuto processual, mas, não apresentando nenhum elemento apto a desqualificar a afirmação advinda do beneficiado pela salvaguarda, sobejando que sua situação financeira atual é precária, sobrepuja incólume a presunção que guarnece a afirmação que alinhara, devendo ser preservada a benesse que lhe fora assegurada (CPC, arts. 99 e 100).
6. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
7. Estando-se no ambiente de relação de consumo, o fornecedor envolvido na cadeia de fornecimento é responsável pelos danos originários de eventuais falhas havidas na prestação, ensejando que, aviando o consumidor pretensões declaratória e indenizatória em desfavor do banco enredado no negócio que entabulara e fora intercedido por fraude praticada por terceiro que se passara por preposto da instituição financeira, o banco, guardando pertinência subjetiva com os fatos, está legitimado a compor a angularidade passiva da ação, segundo orienta a teoria da asserção, encartando a demarcação da participação nos fatos e nas falhas matéria reservada exclusivamente ao mérito.
8. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, compete velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualificando-se como falha na prestação a ausência de adoção de instrumentos de controle eficazes que resultara na realização de operações bancárias fraudulentas, culminando com a imputação das obrigações correlatas ao correntista vitimado pelo ilícito, tornando o banco responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, e tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de suas responsabilidades (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).
9. A circunstância de a fraude ter induzido o correntista a erro, levando-o a crer que estava mantendo tratativas destinadas justamente a prevenir fraude em preparação por ter sido contatado através de ligação que identificava o próprio número utilizado pela central de atendimento do banco, levando-o a, na tentativa de prevenir a fraude e seguindo as orientações do fraudador, a viabilizar acesso à sua conta corrente, resultando na contratação de empréstimo em seu nome e em transferência de valores, não ilide a responsabilidade do banco pelo ocorrido, pois denotam os fatos grave e evidente falha nos sistemas de segurança que maneja por não terem sido detectadas as atipicidades das operações realizadas por meio eletrônico em inteira desconformidade com o perfil de normalmente mantido pelo correntista vitimado.
10. Ao optar pela manutenção de relacionamento com a instituição financeira, o consumidor está certo de que estará guarnecido de aparato apto a prevenir a subsistência de fraudes, ficando imune à realização de operações realizadas através de senha eletrônica que refogem ao seu perfil de correntista, induzindo essa premissa à certeza de que a realização de operações completamente atípicas na conta do correntista, mediante utilização de senha, sem nenhuma iniciativa dos prepostos do banco no sentido de contatá-lo de imediato, com vistas a ser confirmada a legitimidade das transações, encerra falha na prestação de serviços, tornando o fornecedor responsável pelos danos experimentados pelo consumidor (CDC, art. 14 e § 1o).
11. Sob a teoria do risco do negócio encampada pelo legislador de consumo, o fornecedor de serviços bancários responde objetivamente pelas falhas advindas dos serviços que fomenta como inerentes à atividade lucrativa que desenvolve no mercado de consumo, não encerrando fato apto a ilidir sua responsabilidade a constatação de que os danos sofridos pelo correntista derivaram da atuação delituosa de terceiros por enquadrar-se a ocorrência como fortuito interno às atividades desenvolvidas e aos riscos que lhe são inerentes, precipuamente se evidenciada que as falhas nos sistemas de controle permitiram que o fraudador, utilizando-se de número telefônico correspondente ao da central de atendimento da instituição financeira, induzisse o correntista a viabilizar que operações bancárias inteiramente fora do padrão de sua movimentação ordinária fossem realizadas, ensejando a apreensão de que incidira em falha ao não detectar o havido e ao não prevenir sua subsistência (CDC, art. 14 e § 3o).
12. Apurado que o banco, além de não ter frustrado a consumação de operações levadas a efeito por fraudador que se passara por seu preposto, acarretando a consubstanciação, em nome do correntista, de operações de transferência e contratação de empréstimo inteiramente fora do padrão de movimentação do consumidor e de sua capacidade financeira, sobejam aperfeiçoados os requisitos necessários à sua responsabilização como protagonista pelo mútuo indevidamente entabulado e cobrado, devendo suportar a declaração de inexistência desse débito, pois todo o havido derivara das falhas em que incidira, as quais, a seu turno, estão compreendidas no risco do negócio, tornando-o objetivamente responsável pelo ocorrido.
13. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações financeiras de forma indevida, culminando em considerável desfalque patrimonial, afetando a economia pessoal do consumidor e colocando-o sob situação constrangedora e de insegurança, os fatos irradiam-lhe dano de natureza extrapatrimonial, diante dos efeitos que experimentara o lesado nos direitos da sua personalidade, cuja compensação deve ser mensurada em importe ponderado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (CC, arts. 186 e 927).
14. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de conformidade com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao consumidor em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa lesada no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira do ofendido, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova mágoa ao vitimado.
15. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir a reforma do decisório não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa da pretensão reformatória, cujo acolhimento resta postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização de litigância de má-fé.
16. O provimento do recurso do autor, implicando no acolhimento da integralidade do pedido, e o desprovimento da pretensão reformatória manejada pelo réu, determinam a imputação ao sucumbente da completude dos ônus da sucumbência que sobejaram originalmente estabelecidos sob a ótica da sucumbência recíproca e desproporcional, assim como enseja a resolução a majoração dos honorários advocatícios fixados pela origem e imputados ao vencido, porquanto o estatuto processual contempla o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
17. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação do autor parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada em parte. Honorários advocatícios redistribuídos e majorados. Maioria. julgamento realizado nos termos do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.